Tribunal: TJDFT
Processo: 0723531-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA REMUNERAÇÃO FIXADA. LEI DISTRITAL No 5.187/2013. CARREIRA ATIVIDADES DO HEMOCENTRO. INCORPORAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias para implementar no seu vencimento a última parcela do reajuste salarial, conforme previsto na Lei 5.187/2013, relativo a carreira de Atividades do Hemocentro do Distrito Federal.
2. Em suas razões recursais, a parte autora alega que houve descumprimento do Edital de Concurso Público para Atividade do Hemocentro, elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, em 2016, para o cargo de Enfermeiro, que previa valor inicial de R$ 5.820,00, valor esse que deveria ser cumprido, bem como o pagamento das incidências reflexas. Alega que o caso dos autos não se enquadra no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Requereu a reforma do julgado para condenação em danos materiais e morais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Registre-se que o curso da ação, por conter matéria atrelada a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei n. 5187/2013, estava suspenso e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC. Publicado aquele acórdão os feitos suspensos devem voltar ao curso normal.
5. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Recurso Especial 354977/SC, firmou entendimento no sentido de que o Edital rege-se pelo Princípio da Vinculação do Instrumento Convocatório, ou seja, que tal documento faz lei entre as partes, contudo, no caso dos autos, tal regramento não pode suplantar o que foi decido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357.
6. Quando o Edital Normativo do Concurso foi publicado, em 14 de novembro de 2016, no Diário Oficial do Distrito Federal, no 214, já havia discussão sobre a concessão ou não do aumento escalonado aos Servidores do Distrito Federal perante o judiciário, o que somente foi finalizado em 2019, quando do julgamento Recurso Extraordinário no 905.357. Portanto, o caso dos autos se enquadra no TEMA 864.
7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
8. Verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, é uma situação que se amolda à decisão do STF, ou seja, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, o reajuste salarial não poderá ser implementado.
9. DANOS MORAIS. Embora a parte autora tenha sido frustrada quanto a expectativa de receber o valor descrito no Edital do Concurso Público, para o cargo de Enfermeiro do Hemocentro, ao qual concorreu, não houve a demonstração de violação aos direitos da sua personalidade e tampouco houve a demonstração de má-fé do Distrito Federal, em não pagar os respectivos aumentos, tendo em vista estar embasado sobre decisão do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de mero aborrecimento a que qualquer servidor público está suscetível de passar.
10. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.